Tribunal: TJDFT
Processo: 0724362-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724362-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO CARLOS LEVANDOSKI AGRAVADO: SIMONE DA SILVA PEREIRA DESPACHO Concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que forneça novo endereço da parte agravada, SIMONE DA SILVA PEREIRA, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2021 16:09:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora